Tribunal: STF
Processo: HC 255531
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Permanência de preso em presídio federal. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima. Via inadequada. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Abel Oliveira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Conflito de Competência nº 210.049/MS (evento 8).



    O paciente ingressou no Sistema Penitenciário Federal em 19.12.2022, na Penitenciária Federal em Mossoró/RN, após sua prisão preventiva decretada no bojo da “Operação Tabuleiro”, voltada para desarticulação da ramificação da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital que atuava no Estado de Roraima. O ingresso e a manutenção do apenado no Sistema Penitenciário Federal foram fundamentados nas interceptações telefônicas demonstrativas de que, enquanto recolhido no sistema penitenciário estadual, o paciente participava de reuniões com outros integrantes da organização criminosa, em posição de liderança, para coordenar atividades voltadas à prática do tráfico de drogas naquela unidade federativa.



     O Juízo Federal da Corregedoria dos Presídios da Penitenciária Federal de Mossoró-RN, em 27.09.2024, indeferiu o pedido de renovação da permanência do paciente no presídio federal, determinando o retorno do condenado para um dos estabelecimentos prisionais do Estado do Mato Grosso do Sul, tendo em vista o estado de saúde do apenado (evento 3). 



    Diante da manutenção dos motivos ensejadores da inclusão do paciente no Sistema Penitenciário Federal - alta periculosidade e posição de liderança de facção criminosa - e da existência de risco concreto do retorno para o sistema penitenciário estadual, o Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande/MS suscitou conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, conheceu do conflito de competência para declarar que compete ao Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande – MS decidir sobre a necessidade de prorrogação da permanência do apenado no presídio federal de segurança máxima, cabendo ao Juízo Federal da Corregedoria da Penitenciária Federal de Mossoró – RN dar prosseguimento à execução penal, devendo o apenado permanecer no Sistema Penitenciário Federal.



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, que o paciente está “acometido de múltiplas e severas enfermidades, cuja manutenção em estabelecimento de segurança máxima se mostra não apenas inadequada, mas violadora de direitos fundamentais”. Assevera que “[a] manutenção da custódia em Mossoró, portanto, foi proferida em afronta aos princípios constitucionais da saúde, dignidade da pessoa humana e proporcionalidade, além de desconsiderar o risco real e iminente à vida do paciente”. Requer a concessão da ordem para garantir a imediata devolução do paciente ao sistema prisional estadual (evento 8).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 8):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL FEDERAL. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL JUSTIFICADA PELO JUÍZO ESTADUAL. PRESO LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. PRECEDENTES. PRESO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE DE UMA DAS COMORBIDADES DO APENADO NA UNIDADE PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que não cabe à Justiça Federal discutir os motivos declinados pelo Juízo que solicita a transferência ou a permanência de preso em estabelecimento prisional de segurança máxima, pois este é o único habilitado a declarar a excepcionalidade da medida. Precedentes. 



    2. Caso em que o preso, acometido de doença degenerativa crônica, é apontado como líder de organização, responsável por coordenar atividades do grupo criminoso a que pertence voltadas para o tráfico de entorpecentes, mesmo recolhido ao cárcere. 



    3. O Juízo Federal indeferiu o pedido de renovação da permanência no Presídio Federal de Mossoró – RN, em razão de impossibilidade de tratamento de saúde de uma das comorbidades do preso naquela unidade prisional. 



    4. Em atenção ao interesse público e à necessidade de tratamento do apenado, caberá ao Juízo estadual conjuntamente com o Departamento Penitenciário Nacional decidir em qual presídio federal poderá atender as demandas de saúde do paciente, observando as características do preso e as particularidades do caso concreto. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o citado conflito de competência, consignou competir ao Juízo estadual analisar as condições de saúde do apenado e decidir sobre a manutenção do paciente no sistema penitenciário federal. In verbis (evento 8):



    “(...)



    A controvérsia presente nos autos diz respeito à competência para decidir sobre o pedido de manutenção do preso no sistema penitenciário federal, na situação em que há alegação de impossibilidade de tratamento de saúde do apenado na unidade prisional federal. 



    Conforme relatado na decisão monocrática objeto do presente agravo regimental, colhe-se dos autos que se trata de pedido de renovação de permanência do custodiado em estabelecimento prisional federal – Penitenciária Federal de Mossoró/RN –, formulado pela autoridade administrativa perante o Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande – MS.



    O Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN manifestou-se contrariamente ao retorno do interno ao sistema penitenciário estadual, porquanto, "no que se refere ao período em que se encontra custodiado no SPF, existem indícios de que o interno participa ativamente da supracitada facção, inclusive, ele receberia recursos financeiros e assistência jurídica (evento 112.1)" (fl. 26).



    O Juízo suscitante solicitou ao DEPEN e ao Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró – RN a permanência do apenado no sistema penitenciário federal por mais 2 anos, em razão de persistirem as razões que fundamentaram sua inclusão no sistema.



    O Juízo Federal da Corregedoria da Penitenciária Federal de Mossoró – RN indeferiu a prorrogação da permanência naquela penitenciária, sob os fundamentos de exaurimento do prazo de permanência e ausência de condições de prestar atendimento de saúde ao interno, em razão de suas comorbidades: doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e debilidade de locomoção em razão de ser portador da Sindrome de Charcot-Marie-Tooth, nos seguintes termos (fls. 20-22, grifo nosso):



    No caso concreto, tem-se uma situação em que o interno não pode mais ficar abrigado em presídio federal, tendo em vista o seu estado de saúde. 



    De acordo com as informações prestadas pela Direção da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, extraídas do Relatório Médico expedido pelo Serviço de Saúde do citado presídio, o custodiado apresenta diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC, que é a destruição do parênquima pulmonar e a criação de cavidade as quais diminuem a área útil deste órgão e Síndrome de Charcot-Marie-Tooth, condição hereditária, degenerativa e de evolução progressiva. Confira-se: [...]



    Diante do quadro clínico do preso, o citado Relatório Médico concluiu que a Penitenciária Federal em Mossoró/RN não tem condições de prestar assistência médica necessária aos problemas de saúde apresentados pelo interno, o qual foi endossado pela direção da referida unidade penitenciária, conforme transcrição abaixo:



    "[...] está unidade de saúde prisional não conta com o suporte necessário para promover um acompanhamento integral aos problemas e desafios futuros ao qual o paciente está se destinado a seguir, conforme a evolução natural de seu novo problema de saúde." Por fim, a Direção da Penitenciária Federal de Mossoró acompanha o parecer médico no sentido de que esta penitenciária não possui a estrutura necessária para a prestação da assistência médica necessária ao apenado. Além disso, a evolução natural e progressiva do quadro debilitante do aparelho locomotor do custodiado pode vir a sobrecarregar a rotina carcerária e a segurança em virtude da necessidade constante de escoltas médicas para atendimento de uma rotina de fisioterapia e das demais necessidades médicas à medida em que a síndrome evolui



    À evidência, o quadro de saúde do interno é preocupante, tendo em vista o tratamento que necessita frente às peculiaridades do sistema federal de custódia, que não permite manter um preso com essas características, que necessita de atendimento prolongado, muitas vezes em unidade hospitalar, com a consequente retirada dele do presídio, fragilizando, por demais, a segurança da penitenciária.



    Ora, a permanência em um presídio com regime prisional com as características do federal, que é excepcional, deve ser examinada com bastante atenção e sensibilidade, quando se trata de pessoa com um delicado estado de saúde.



    Isso porque o regime de prisão em presídio federal é o fechado com isolamento e monitoramento, de modo que o preso fica recolhido 22 (vinte e duas) horas do dia em cela individual, sendo necessário que ele tenha autonomia para realizar, sem o auxílio de qualquer pessoa, sequer de outro interno, as atividades cotidianas de asseio pessoal, tais como tomar banho e fazer as necessidades fisiológicas, ademais de realizar a seis refeições no próprio local, não se mostrando adequado, portanto, custodiar pessoa com esse quadro clínico.



    Diante desses fatos, aplica-se o Enunciado nº 24 do Sistema Penitenciário Federal, no qual consignou que “o preso será devolvido ao juízo de origem nos casos de concessão de progressão de regime ou de livramento condicional, bem como no caso de incidente de insanidade mental ou de doença incurável que dependa de tratamento prolongado ou específico, inviável de ser prestado no âmbito das ”. penitenciárias federais Desse modo, fica evidente que a situação demanda a transferência imediata do preso para o sistema penitenciário de origem, haja vista que o Sistema Penitenciário Federal não comporta abrigar presos acometidos de doenças que requeiram tratamento médico dessa natureza.



    Com base nas exigências contidas na Lei 11.671/2008 e no Decreto 6.877/2009, tem-se que o interno não preenche os requisitos para a renovação da sua permanência, haja vista que os fatos demonstrados ensejam a necessidade da sua transferência para o Sistema Penitenciário Estadual.



    A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso do Sul apresentou informações perante o Juízo suscitante relatando que se mantêm os motivos que determinaram a transferência do detento para o presídio federal, notadamente a sua alta periculosidade, destacando a posição de liderança dentro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC (fls. 24- 25).



    Foi noticiado também o planejamento de atentados contra a vida de policiais penais federais da Penitenciária Federal de Campo Grande e autoridades públicas (fl. 24).



    O Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande – MS suscitou o presente conflito de competência, relatando que o Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró – RN indeferiu a prorrogação da permanência do agravante naquela penitenciária, sob o único fundamento de impossibilidade de prestar atendimento de saúde ao preso, nada manifestando sobre as circunstâncias que motivaram o ingresso do preso no sistema penitenciário federal.



    No entanto, o Juízo estadual, ora suscitante, destacou que os órgãos de inteligência apontaram a necessidade de permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal, sob pena de ocorrência de ações criminosas contra os membros da Segurança Pública do Estado e desestabilização do sistema penitenciário estadual, nos seguintes termos (fls. 27- 28, grifo nosso):



    Ocorre que, na presente data, os órgãos de inteligência tanto da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, quanto da Agência Penitenciária deste Estado, identificaram que o interno Edimar Rodrigues teria recebido da OrCrim que integra "salve” (ordem) destinando integrantes do PCC daquele estado, cobrando a realização de atentados contra a vida de Policiais Penais Federais da Penitenciária Federal de Campo Grande" destacando, ainda, que a possibilidade de que Abel Oliveira dos Santos, também tenha recebido a mesma ordem, confirmando, desta forma, a necessidade da sua permanência no Sistema Penitenciário Federal, sob pena de o seu retorno resultar na ocorrência de ações criminosas contra os membros da segurança pública deste Estado e desestabilização do sistema penitenciário estadual.



    Ressalte-se, por oportuno, que a decisão que rejeitou a prorrogação do prazo de permanência de Abel Oliveira dos Santos no Sistema Penitenciário Federal não está calcada na ausência de elementos que a justifiquem, mas sim, exclusivamente, na suposta ausência de condições prestar ao interno eventual tratamento de saúde de que venha necessitar.



    Acrescentou que o interno pertence ao alto escalão da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e teria recebido a incumbência de praticar crimes contra a vida de servidores membros da segurança pública estadual e autoridades públicas, bem como de seus familiares, "como retaliação às ações integradas entre as forças policiais e o Poder Judiciário" (fl. 27).



    Destacou que a própria Diretoria do Sistema Penitenciário Federal opinou contrariamente ao retorno do preso para o sistema penitenciário estadual, consignando que Abel continuava a participar efetivamente da OrCrim Primeiro Comando da Capital, inclusive, recebendo recursos financeiros e representação jurídica por ela patrocinados.



    A propósito:



    Compulsando detidamente o processo de execução criminal n. 0024788-17.2013.8.12.0001, observa-se que Abel Oliveira dos Santos, vulgo “Fênix”, “Coiote” ou “Louva Deus”, possui uma pena Abel Oliveira dos Santos total de 16 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (duas condenações) e integrar organização criminosa direcionada a prática de crimes hediondos e equiparados, com pena remanescente nesta data de 8 anos, 3 meses e 11 dias.



    Além disso, apesar de não haver o registro da prática de faltas disciplinares pelo representado, verifica-se dos autos que Abel, enquanto custodiado no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, nesta comarca, costumeiramente fazia uso de aparelho celular para realização de conferência com outras lideranças da OrCrim que integra, inclusive para coordenar o tráfico de entorpecentes no Estado de Roraima, o que, por óbvio, demonstra que seu retorno ao Estado de origem, acarretará em concreto risco ao regular funcionamento do sistema penitenciário estadual.



    Ademais, nota-se dos documentos existentes nos autos, que o interno em questão pertence ao alto escalão da OrgCrim. Primeiro Comando da Capital e teria recebido a incumbência de realizar levantamentos de endereços de servidores membros da segurança pública estadual e autoridades públicas, bem como de seus familiares, com o intuito de praticarem crimes contra suas vidas, como retaliação às ações integradas entre as forças policiais e o Poder Judiciário.



    Ainda nessa linha, é possível observar dos dados de inteligência da AGEPEN-MS que o interno foi identificado como liderança (sic) dentro da OrCrim, uma vez que ocupa a posto de "Geral do Progresso de Roraima", sendo responsável por coordenar a prática de delitos naquele Estado o responsável por coordenar a prática delitiva, mormente do tráfico de drogas, naquele Estado da Federação.



    Não bastasse isso, a própria Diretoria do SPF opinou contrária ao seu retorno para o sistema penitenciário estadual, consignando que Abel continuava a participar efetivamente da OrCrim Primeiro Comando da Capital, inclusive, recebendo recursos financeiros e representação jurídica por ela patrocinados, o que comprova de forma inequívoca que o seu retorno para o sistema penitenciário estadual é medida temerária.



    Não bastasse isso, como já dito acima, na presente data, os órgãos de inteligência da SEJUSP/MS e da AGEPEN/MS em contato com o serviço de inteligência da Penitenciária Federal de Mossoró, identificaram que Abel Oliveira dos Santos, assim como Edimar Rodrigues, poderia estar incumbido pelos líderes da Organização Criminosa Primeiro Comando da Capital de transmitirem " (ordem) para que os demais integrantes da mencionada facção deste Estado, realizassem SALVE" atentados contra a vida de Policiais Penais Federais da Penitenciária Federal de Campo Grande (PFCG).



    Assim, muito embora o Juízo suscitado tenha determinado o retorno de Abel ao Estado de origem, em razão de seu estado de saúde, é certo que sobrevieram aos autos FATOS NOVOS de elevada gravidade, diga-se de passagem, que justificam a manutenção no Sistema Penitenciário Federal, a fim de evitar eventual atentado contra os policiais penais federais desta Capital.



    Dessa forma, resta amplamente demonstrado que os motivos que ensejaram a transferência do sentenciado para o Sistema Penitenciário Federal ainda persistem, o que somado ao fato de que estaria encarregado de repassar ordem da facção para realização de eventuais atentados contra membros da segurança pública, ensejam a renovação do prazo de permanência no Sistema Penitenciário Federal.



    O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento do conflito a fim de declarar a competência do Juízo suscitante, determinando-se a manutenção do apenado no Sistema Penitenciário Federal, nos termos da seguinte ementa (fls. 33-38):



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETE AO JUÍZO ESTADUAL DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA E INCLUSÃO DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PENAL FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. RENOVAÇÃO. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES. DECISÃO FUNDAMENTADA. ESTADO DE SAÚDE DO PRESO QUE POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A NEGATIVA DA RENOVAÇÃO. PRECEDENTE STJ. CONHECIMENTO DO CONFLITO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DA CORREGEDORIA DOS PRESÍDIOS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE MOSSORÓ – SJ/RN, O SUSCITADO, E PRORROGAR A PERMANÊNCIA DE ABEL OLIVEIRA DOS SANTOS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL.



    O interessado apresentou petição (fls. 41-46) relatando as condições de saúde do interessado e pugnando pelo retorno para o presídio estadual.



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que, mantidas as condições que ensejaram a transferência e inclusão do preso no sistema penitenciário federal, não compete ao Juízo Federal fazer juízo de valor sobre as razões da decisão do Juízo de origem, devendo se limitar ao exame da legalidade estrita do ato de permanência.



    (...)



    No caso dos autos, há de se ressaltar que o próprio relatório médico apresentado pelo agravante esclareceu a impossibilidade de manter o preso em presídio estadual, em razão da super lotação que se constitui um facilitador para que se contraia novas infecções por tuberculose (fls. 71-72). 



    Contudo, apontou que, em relação aos problemas do aparelho locomotor, o serviço de saúde da Penitenciária de Mossoró – RN não possui o "suporte necessário para promover um acompanhamento integral aos problemas e desafios futuros ao qual o paciente está destinado a seguir, conforme a evolução natural de seu novo problema de saúde".



    Confira-se: 



    Quanto ao estado de saúde atual do paciente, atualmente, permanece as sequelas pulmonares, pois estas estarão presentes por toda a vida do paciente, independente de onde esteja, mas sabendo que as doenças infecto contagiosas são muito prevalentes no sistema prisional brasileiro, com um risco aumentado de novas infecções por tuberculose no sistema prisional estadual das federações brasileiras, pois o ambiente de celas com ocupantes em grande número, por vezes superior ao limite máximo, propicia o aumento do risco de contração desta doença pulmonar debilitante que é a tuberculose.



    Paciente no momento apresenta retomada no ganho de peso, passando de 83,4kg na sua inclusão para 102,2kg de peso atual, o que demonstra sua melhora da saúde, apresentando assim, neste período, sem novas entradas decorrentes a novos problemas de saúde relacionados ao aparelho pulmonar, permanecendo sempre em manutenção de ações paliativas para minimizar os sintomas referentes as sequelas das múltiplas infecções pulmonares pela tuberculose, com reavaliação periódica programadas, bem como atendimento por solicitação do próprio paciente em atendimentos com demanda espontânea realizados pela equipe de saúde prisional desta unidade federal. Quanto as sequelas de seu aparelho locomotor, que na avaliação anterior, não traziam repercussão significativas em sua saúde, inclusive não limitavam significativamente sua locomoção ou sua autonomia, não sendo considerado limitador para sua saúde, atualmente houve progressão e piora no seu estado de saúde, com aumento do risco de queda e traumas. Além disso, assim como as sequelas pulmonares e a DPOC, irão acompanha-lo por toda sua vida, independente do ambiente ao qual estiver inserido.



    Neste sentido, a respeito de sua dificuldade de locomoção progressiva, após investigação e exames específico, o paciente foi recém diagnosticado com a síndrome de Charcot-Marie-Tooth (CID 10: G60.0), condição hereditária, degenerativa, com evolução progressiva, com manifestações da doença nos membros inferiores, como fraqueza muscular, dificuldades de equilíbrio, deformidades físicas e alterações sensoriais, podem afetar várias áreas da vida diária e desencadear uma série de desafios físicos, emocionais e sociais, necessitando assim de abordagem multidisciplinar e cuidados específicos no acompanhamento da progressão da doenças e suas manifestações, na tentativa de minimizar os efeitos e dificuldades da perda progressiva da função motora dos membros inferiores, o que promove um maior risco a quedas e traumas.



    Assim, paciente permanece em acompanhamento integral a sua saúde, por equipe multidisciplinar, voltada ao atendimento da saúde prisional, seguindo os preceitos da medicina de família, estando, assim, esta unidade de saúde prisional, e por consequência a penitenciaria a qual esta inserida, promovendo a manutenção da atenção a saúde do paciente em questão. Contudo, com o novo diagnóstico, observando suas características degenerativa e progressiva, observado a necessidades na manutenção do cuidado, está unidade de saúde prisional não conta com o suporte necessário para promover um acompanhamento integral aos problemas e desafios futuros ao qual o paciente está se destinado a seguir, conforme a evolução natural de seu novo problema de saúde.



    Desse modo, considerando a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, a fundamentação apresentada pelo Juízo estadual e a particularidade do caso dos concreto – gravidade do estado de saúde do preso –, em observância ao interesse público e à necessidade de tratamento do paciente, caberá ao Juízo estadual analisar as condições de saúde do apenado e, conjuntamente com o Departamento Penitenciário Nacional, determinar qual unidade prisional federal localizada em capital de estado estará mais adequada para receber o preso, visando conciliar o interesse público e as necessidade de tratamento do interno.



    Assim, impõe-se reconhecer a competência do Juízo estadual para decidir a manutenção do apenado no sistema penitenciário federal, não cabendo ao Juízo Federal Corregedor discutir as razões do Juízo que solicitou a medida de transferência de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima (AgRg no CC n. 181.039/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 27/9/2021.)



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental e mantenho a decisão segundo a qual compete ao Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande – MS decidir sobre a manutenção do preso no sistema penitenciário federal.”



    No caso dos autos, ressalto que o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “no desempenho do controle compartilhado do Poder Judiciário no âmbito da transferência de condenado a estabelecimento penitenciário federal, recomenda-se ao juízo federal certa deferência acerca do juízo valorativo realizado pelo órgão jurisdicional solicitante. Contudo, não significa que juízo federal desempenha função meramente protocolar, sendo esperado que avalie o cumprimento dos requistos legais que autorizam a transferência” (RHC 227877-AgR. Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 27.11.23).



    Nessa esteira, o Juízo da Execução Penal justificou a necessidade de prorrogação da permanência do paciente no sistema penitenciário federal em razão da “sua alta periculosidade, destacando a posição de liderança dentro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC”. Salientou que “os órgãos de inteligência apontaram a necessidade de permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal, sob pena de ocorrência de ações criminosas contra os membros da Segurança Pública do Estado e desestabilização do sistema penitenciário estadual”. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça apontou que “o próprio relatório médico apresentado pelo agravante esclareceu a impossibilidade de manter o preso em presídio estadual, em razão da super lotação que se constitui um facilitador para que se contraia novas infecções por tuberculose (fls. 71-72).” 



    Diante disso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o habeas corpus “não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de verificar os fundamentos quanto à necessidade ou não da medida” (HC 150.980-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017). Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL NA CORTE ANTECEDENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    2. É inadmissível, em regra, a utilização da via do habeas corpus para impugnar decisão do Superior Tribunal de Justiça em conflito de competência. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 176.761-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 23.09.2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. ATO COATOR. CONEXÃO ENTRE CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E ESTADUAL. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Julgamento de conflito de competência, pelo Superior Tribunal de Justiça, não desafia, em regra, a impetração de habeas corpus. A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015. 



    2. Ainda que superada a fase de conhecimento, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Havendo concurso de crimes, a competência da Justiça Federal para um deles, por conexão instrumental ou probatória, atrai para ela a competência para o julgamento dos demais (RHC 84.904, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 18.8.2006; HC 91.266, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, Dje 23.4.2010; HC 81.617). 



    3. A incursão sobre a prova dos autos para reavaliar a (in)existência de conexão probatória ou instrumental entre crimes viola tanto os princípios do devido processo legal e do juiz natural, como a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a vedar o revolvimento aprofundado do conteúdo probatório em sede de habeas corpus (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (HC nº 133.377-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 30.11.2018).



    Habeas corpus. Processual Penal. Transferência temporária do paciente do Rio de Janeiro para a Prisão Federal de Catanduvas/PR. Alegação de ausência de fundamentação adequada, por parte do Juízo estadual, para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Habeas corpus denegado. 



    1. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialment